Tribunal: CARF
Processo: 10980.011832/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.011832/2007-01 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.144 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
TECNIGRAN PROTEÇÃO DE GRÃOS E SEMENTES

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
legislativo distinto, concernente à sistemática não-cumulativa para a apuração
das Contribuições ao PIS e da COFINS, e não à sistemática cumulativa,
aplicada aos optantes pelo lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.470, na sessão de 18
de janeiro de 2016, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011832/2007-01
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011832/2007-01

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
FALTA DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A MATÉRIA.
Existindo expressa disposição legal, o artigo 2o, parágrafo 2o, inciso I, da Lei 9.718/98,
restringindo o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS ao substituto
tributário, reforçada ainda pelo fato de tanto o STJ como o STF virem decidindo no
sentido de assegurar a constitucionalidade dessa restrição legal, não podem as
autoridades administrativas dispor de forma diversa, por lhes carecer competência para
afastar a aplicação de lei com base em razões de inconstitucionalidade, o que é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DE OFICIO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
NÃO INCIDÊNCIA.
A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e
serviços.
O litígio subsistente nestes autos decorreu de lançamentos dos tributos incidentes
sobre o lucro e o faturamento apurados nos anos-calendário 2002 a 2005 a partir da constatação
de foram declaradas receitas da atividade inferiores aos valores constantes nos livros de
Apuração de ICMS e nos Livros Razão e Diário (e-fls. 185/186). A autoridade julgadora de 1a
instância julgou procedente em parte a impugnação para excluir parcelas alcançadas pela
decadência, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 283/296). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
receitas financeiras da base de cálculo de todo o período lançado para o PIS e Cofins (e-fls.
345/354).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 13/04/2016 (e-fl. 355) e em
09/05/2016 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 356/363 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
365/368, do qual se extrai:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a invocação, pela Turma a quo, da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 para dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário da Contribuinte
Alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com a decisão proferida nos
Acórdãos n° 9303-001.717 e no 301-31.801, ambos da 3a Turma da CSRF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, § 9o, do Anexo II do RICARF/2015, no corpo
do Recurso Especial foram transcritas integralmente as ementas dos acórdãos
paradigmas, a seguir reproduzidas com os destaques dados pela Recorrente:
Acórdão n° 9303-001.717
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2003
COMPENSAÇÃO DE OFICIO. A compensação de oficio somente pode ser realizada
nos casos previstos na legislação.
Base de Cálculo Alargamento Aplicação de Decisão Inequívoca do STF Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de lei que tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011832/2007-01

Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de cálculo da
contribuição para o Pis/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002, voltou a ser o
faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços
e de mercadorias e de serviços. A partir da vigência dessa lei, a base de cálculo do
PIS/Pasep, é o faturamento, mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Recurso especial da Fazenda Nacional provido e Recurso especial do Sujeito Passivo
provido em parte. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ”
Acórdão n° 9303-001.432
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
“Período de apuração: 28/02/1999 a 30/11/2002
Base de Cálculo. Alargamento. Aplicação de Decisão Inequívoca do STF.
Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de lei que tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo Tribunal Federal.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002, voltou a ser o
faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços
e de mercadorias e de serviços.
Recurso Especial do Procurador Negado. ”
Nos paradigmas, entendeu-se que, a partir de 1o de dezembro de 2002, por força do art.
1o da Lei no 10.637/2002, a base de cálculo do PIS/Pasep das sociedades empresárias
sujeitas à incidência não cumulativa do PIS estão sujeitas ao pagamento da contribuição
em comento sobre o total das receitas auferidas, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Por outro lado, no recorrido, o colegiado entendeu que a parcela da exigência de PIS e
Cofins referente às receitas financeiras auferidas pela contribuinte seria indevida por
estar o conceito de faturamento limitado exclusivamente "a receita ou o produto da
venda de mercadorias ou da prestação de serviço", configurando-se violação à norma
constitucional e ao CTN qualquer outra receita que se pretenda incluir nesse conceito.
Assim, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a divergência
jurisprudencial exigida para o prosseguimento do Recurso Especial.
Tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial (arts. 67 e
68 do Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstradas as divergências de
entendimentos para a matéria exposta, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO ao
Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A PGFN aponta que o acórdão recorrido invocou a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 para dar provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, mas em parte do período de apuração dos autos, 2002, 2003,
2004, 2005, já estavam em vigor as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Divergiu, assim, da
jurisprudência que afirma que a partir da Lei no 10.637/2002, a base de cálculo do PIS será o
faturamento mensal (assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil), não se empregando nesse
caso a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Invoca as razões de decidir do paradigma no 9303-001.432 e pede a reforma do
acórdão recorrido vez que parte do período de apuração discutido nos autos não é abrangido
pela Lei no 9.718/1998 e sim, pela Lei no 10.637/2002.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011832/2007-01

Cientificada em 15/07/2016 (e-fls. 395), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 01/08/2016 (e-fls. 397/413), nas quais discorda da pretensão da PGFN invocando outros
julgados do CARF no sentido de não ser exigível PIS e COFINS sobre receitas auferidas em
aplicações financeiras de renda fixa, dado não integrarem o conceito de faturamento.
Discorre sobre a evolução legislativa da Contribuição ao PIS e da COFINS para
demonstrar que a sua base de cálculo sempre foi o faturamento. Na sequência, aborda os
conceitos de receita e faturamento para concluir que faturamento é a contrapartida econômica
auferida, como riqueza própria, pelas empresas em razão do desempenho de suas atividades
típicas, acepção mais estrita que receita, esta configurada a partir de quase todos os ingressos no
caixa da empresa, excluindo os valores de terceiro, e demais valores que ingressam de maneira
transitória no caixa da empresa, mas abrangendo as receitas operacionais (aqueles ingressos
oriundos da realização do objeto social da empresa) e não operacionais. Invoca manifestações
do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, e se opõe à exigência porque os valores relativos a
ICMS aqui tratados não correspondem ao faturamento, mas sim à receita.
Pede, assim, que seja mantida incólume a decisão recorrida, na parte em que
objeto do recurso especial da PGFN, para o fim de manter-se afastada da exigência tributária os
créditos relativos ao PIS e à COFINS.
A Contribuinte também interpôs recurso especial em 10/08/2016 (e-fls. 425/449),
ao qual foi negado conhecimento em razão de sua intempestividade (e-fls. 453/454), decisão esta
cientificada à Contribuinte em 13/12/2016 (e-fl. 466)

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Embora não haja questionamento, o recurso especial da PGFN não merece ser
conhecido, porque a divergência suscitada entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados
não se verifica no mesmo plano normativo.
O acórdão recorrido excluiu a incidência de Contribuição ao PIS e de COFINS
sobre receitas financeiras invocando precedente afirmando que a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins é o faturamento, assim compreendido a receita bruta da
venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o do art.
3o da Lei no 9718/98, por sentença proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
09/11/2005, transitada em julgado 29/09/2006. E isto porque, apesar de parte das infrações se
referirem a períodos posteriores à edição das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, os
lançamentos estão fundamentados na legislação precedente, vez que a Contribuinte optara pela
sistemática do lucro presumido, e essa opção foi respeitada no lançamento (e-fls. 122/129).
Para maior clareza, transcreve-se a fundamentação legal das exigências de:
 Contribuição ao PIS (e-fl. 152):
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I, e 9°, da Lei n° 9.715/98;
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011832/2007-01

Arts. 2° e 3°, da Lei n° 9.718/98;
Arts. 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto n°4.524/02.
 COFINS (e-fl. 168):
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91;
Arts. 2°, 3° e 8°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória n°
1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida Provisória n° 1.858/99 e suas
reedições.;
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/02.
Esclareça-se que as Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, assim dispõem:
Art. 8o [10] Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o [1o a 8o]:
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
[...]
De outro lado, os paradigmas indicados pela PGFN tratam, especificamente, de
Contribuintes submetidos à regência das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Veja-se o
que consta nos votos condutores dos paradigmas:
 Acórdão no 9303-001.717:
De todo o exposto, pode-se concluir que, anteriormente a 1o de dezembro de 2002, data
de vigência dos arts. 1o a 6 e 8o a 11 da Lei no 10.637/2002, a base de cálculo do
PIS/Pasep era o faturamento, assim entendido a receita bruta correspondente ao produto
da venda de bens, serviços ou de bens e de serviços relacionados à atividade operacional
da pessoa jurídica. Neste período as receitas oriundas de crédito presumido de IPI não
eram alcançadas pela incidência dessa contribuição. A partir dessa data, por força do art.
1o desse diploma legal, as sociedades empresárias sujeitas à incidência não-
cumulativa do PIS/Pasep estavam sujeitas ao pagamento da contribuição em comento
sobre o total das receitas auferidas (receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica), independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Aí
incluídas as oriundas do crédito presumido de IPI. (negrejou-se)
 Acórdão no 9303-001.432:
De todo o exposto, pode-se concluir que, anteriormente a 1o de dezembro de 2002, data
de vigência dos arts. 1o a 6 e 8o a 11 da Lei no 10.637/2002, a base de cálculo do
PIS/Pasep era o faturamento, assim entendido a receita bruta correspondente ao produto
da venda de bens, serviços ou de bens e de serviços relacionados à atividade operacional
da pessoa jurídica. Neste período as receitas oriundas de variações cambiais não
integravam a base de cálculo da contribuição. A partir dessa data, por força do art. 1o
desse diploma legal, as sociedades empresárias sujeitas à incidência não-cumulativa
do PIS estavam sujeitas ao pagamento da contribuição em comento sobre o total das
receitas auferidas (receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica),
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Aí incluídas as
oriundas de variações cambiais. Todavia, como no caso dos autos o lançamento refere-
se a períodos de apuração compreendidos entre fevereiro de 1999 e novembro de 2002,
é lícita a exclusão de tais valores da base de cálculo do PIS/Pasep. (negrejou-se)
Desnecessário, assim, adentrar ao fato de os paradigmas terem se debruçado sobre
a tributação de receitas distintas daquelas em debate nestes autos (crédito presumido de IPI, no
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011832/2007-01

primeiro, e variações cambiais ativas, no segundo, ao passo que o recorrido trata de receitas
financeiras em aplicações de renda fixa). Os casos comparados analisaram a incidência sobre
receitas não decorrentes de vendas em face de sujeitos passivos submetidos a diferentes
legislações de regência, o que impede o surgimento do dissídio jurisprudencial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital